Tribunal: TJDFT
Processo: 0752047-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752047-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO FERNANDO MOURA - CONSULTORIA E CURSOS ESPECIAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte autora, contra a r. decisão (ID 217774192) proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0708517-69.2019.8.07.0016), indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador. A parte agravante (ID 67006511) alega a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios quando há indícios de dissolução irregular (arts. 127 e 136 do CTN). Sustenta que o art. 13, parágrafo único do CTDF estabelece a expressa obrigação de o contribuinte e/ou responsável fazer a comunicação de qualquer alteração no seu domicílio tributário que, repita-se à exaustão, não necessariamente coincide com o domicílio cível. Defende que a não comunicação de qualquer modificação cadastral, notadamente do domicílio fiscal, configura, de forma incontroversa, infração à legislação tributária por parte do contribuinte e/ou do seu representante legal, sujeitando-os, só por isso, à responsabilização solidária em relação aos tributos da pessoa jurídica. Afirma que além da infração ao disposto no art. 127 do CTN e ao art. 13 do CTDF, a não comunicação da alteração de dados cadastrais implica ainda violação aos arts. 1o, 8o e 32, todos da Lei n. 8.934/94, configurando claramente a hipótese do art. 135, inciso III do CTN. Aduz violação à Súmula 435/STJ, uma vez que a certidão do oficial de justiça, inclusive, explicitamente atesta que a pessoa jurídica não mais exerce suas atividades no endereço indicado para a sua citação que, repita-se, é justamente o domicílio fiscal do contribuinte cadastrado junto à administração tributária do Distrito Federal/Junta Comercial. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para determinar o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa devedora. Ausência de preparo por se tratar de recurso interposto pelo Distrito Federal. É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital